Tribunal: TJDFT
Processo: 0714422-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. COMPRA DE MERCADORIAS DE BAIXO CUSTO ON LINE. NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS NO PERÍODO COMBINADO. NÃO RESTITUIÇÃO DO NUMERÁRIO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DESSABOR COTIDIANO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Regra geral, o dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se, em todo caso, o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
2. Esta Oitava Turma Cível possui entendimento consagrado no sentido de que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral. É necessário, portanto, demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos de personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.
3. Em sendo assim, as situações da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar o dano moral.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.